Tribunal: TJES
Processo: 5000814-14.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-14.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE CARVALHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000814-14.2024.8.08.0057

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JORGE CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00). A parte autora alegou vício de consentimento, sustentando desconhecer a modalidade contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), especificamente quanto à validade da assinatura eletrônica e à comprovação da disponibilização do numerário ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação ao apresentar o instrumento contratual assinado eletronicamente, cuja validade não foi contestada pela parte autora.

A disponibilização e utilização do valor via TED (R$ 1.225,75) em favor do consumidor, aliada à clareza das cláusulas contratuais que continham, inclusive, ilustrações do cartão, afastam a tese de erro substantivo ou dissimulação.

Inexistindo conduta ilícita ou falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), não subsiste o dever de indenizar ou de revisar a modalidade contratual livremente pactuada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
A prova da regular formalização de contrato de cartão de crédito consignado, mediante assinatura eletrônica e comprovação de depósito de valores em benefício do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento por falta de informação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal,
art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, art. 6º, III.

Código de Processo Civil (CPC)
, art. 373, I e II.

Código Civil (CC)
, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Tema 1.061.

TJES
, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024.

TJES
, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JORGE CARVALHO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16790652):
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignados, declarando-se quitado os empréstimos
, devendo a ré
baixar os contratos, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 620,04 (seiscentos e vinte reais e quatro centavos).
Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (Janeiro de 2025), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.”.

Em sede recursal (ID 16790656), a parte recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. E subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16790662).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito nº 0061631998 (RMC), conforme extrato do INSS no ID 16789630, pág. 5.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação: “PROPOSTA DE ADESÃO Cartão de Crédito Consignado” - Proposta nº: 61631998 - (ID 16790646), devidamente assinado de forma eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 06/07/2023.

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a parte recorrida não questionou a autoria em sua réplica. Observa-se que só argui vício de consentimento (intenção diversa). O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo depósito de valor em favor da parte recorrida, efetuado pela recorrente via TED, na quantia de R$ 1.225,75, datado em 06/07/2023, conforme documento acostado junto ao ID 16790647. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito do recorrido não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto e o valor do empréstimo. É importante observar que, especificamente na página 1 do documento no ID 16790646, há detalhes quanto ao valor emprestado e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato. Tais fatos afastam a alegada dissimulação. Há um desenho do cartão de crédito em várias páginas do documento, não sendo crível que no momento da contratação o autor não tinha conhecimento da modalidade de negócio escolhido.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a parte recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da parte requerida/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16790652, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5000814-14.2024.8.08.0057

Juízo : Juízo de Águia Branca - Vara Única

Juiz(a) : Ronaldo Domingues de Almeida

Recorrente : Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento

Recorrido : Jorge Carvalho

Relator : Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Violação ao dever de informação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo a avença em empréstimo pessoal consignado, autorizando a compensação e condenando a ré a pagar R$ 5.000,00 por danos morais. O eminente Juiz Relator votou pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por consumidor idoso e vulnerável que pretendia firmar empréstimo consignado comum, bem como se é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

III. Razões de decidir

3. A principiologia das relações consumeristas impõe interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável (favor debilis), buscando a equalização substancial de forças nos termos do art. 4º, I, do CDC.

4. Os extratos processuais demonstram a ausência de utilização do cartão de crédito para compras costumeiras, o que corrobora a alegação de que o serviço não era desejado, objetivando a parte autora apenas a obtenção de recursos mutuários.

5. A imposição de contrato indesejado, de onerosidade excessiva e com descontos mensais mínimos incapazes de amortizar o capital principal, configura ofensa ao dever de informação clara (art. 6º, III, do CDC) e flagrante prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC).

6. A submissão a descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) gera frustração e angústia que superam o mero dissabor, caracterizando dano moral passível de compensação pecuniária, que deve ser mantida no valor razoável e proporcional arbitrado pela origem (R$ 5.000,00).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: "SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal